Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNAS BENEFICIÁRIAS DE BOLSA ESTUDANTIL. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. PRELIMINARES PARCIALMENTE REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Parcialmente ausentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$2.250,70 (dois mil duzentos e cinquenta reais e setenta centavos) para a 1a autora/recorrida e R$2.685,30 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) para a 2a autora/recorrida, na forma dobrada, referente ao que foi indevidamente pago no contratado de prestação de serviços educacionais. A recorrente também foi condenada na obrigação de manter a bolsa de estudos integral concedida às recorridas, até a conclusão do curso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), até o efetivo cumprimento da obrigação.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não existiria previsão contratual de qualquer obrigação referente a disponibilização de bolsas para as recorridas. Afirma que no ato da contratação as recorridas teriam feito a opção pelo Programa de Diluição Solidária – DIS e por isso as mensalidades cobradas seriam devidas. Sustenta que não haveria nenhuma falha na prestação de serviços, haja vista as partes estarem cientes dos termos do contrato. Defende que não estariam presentes os requisitos para a repetição do indébito da forma dobrada.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 49711463. As recorridas arguem a preliminar da violação ao princípio da dialeticidade recursal ao argumento de que a recorrente reiterou os termos da contestação, bem como de inovação recursal em relação aos direitos da 2a recorrida e a tese da impossibilidade de devolução em dobro e autonomia universitária. No mérito, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. Do efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
9. As recorridas arguem preliminar de inovação recursal sob o fundamento de que a recorrente não teria impugnado os fatos em relação aos direitos da 2a recorrida e teria inovado a tese da impossibilidade de devolução em dobro dos valores e autonomia universitária. Observo que a recorrente não contestou os fatos e as provas em relação a 2a recorrida, Raquel, bem como não apresentou a tese da autonomia universitária na instância originária. Ressalto que a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual a recorrente contesta os fatos em relação a 2a recorrida, bem como defende a tese da autonomia universitária. Em relação a tese de impossibilidade de devolução ante a ausência de má-fé, observo que o tema foi tratado na instância originária, recebendo apenas outro título, motivo pelo qual conheço desta parte do recurso. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.
10. Do contexto fático e probatório apresentado aos autos é possível constatar que as recorridas são beneficiárias de bolsa estudantil integral (100%) até o final do curso.
11. Conforme a inteligência do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
12. No mesmo sentido é o teor dos artigos 34 e 35 do código consumerista: “Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos; Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.”
13. De acordo com o princípio da vinculação, a oferta integra o próprio contrato de consumo a ser celebrado, de modo a gerar direito potestativo ao consumidor e responsabilidade objetiva pelo descumprimento ao fornecedor.
14. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que a recorrente emitiu declaração concedendo bolsa de 100% (cem por cento) durante todo o curso das recorridas (ID. 49711412/49711413), tendo em vista que foram classificadas em 1o lugar no vestibular dos respectivos cursos.
15. Não passa despercebido deste relator que existem alguns erros de grafia nas referidas declarações, entretanto com base na experiência (Art. 6o da Lei no 9.099/95), observo que a expressão “100% durante todo curso” diz respeito a bolsa integral de estudos devido a sua classificação no vestibular.
16. Outrossim, de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
17. Ao analisar detidamente os autos, observo que a recorrente não apresentou fato impeditivo do direito das autoras/recorridas, uma vez que deixou de impugnar especificamente os documentos apresentados pelas recorridas (ID. 49711412/49711413) e se limitou afirmar genericamente que elas tinham aderido ao Programa de Diluição Solidaria – DIS, entretanto não juntou nenhuma prova apta a comprovar o alegado, muito menos o inteiro teor do contrato de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes.
18. No mesmo sentido foi a irretocável sentença originária quando ressaltou que: “(...) Quanto à obrigação de manter a bolsa integral aos estudos das autoras, comprovada a situação, consoante documentos anexados a inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe, mormente porque não houve comprovação pela parte requerida, de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito das autoras.”
19. Constatado, portanto, que as recorridas foram cobradas em quantia indevida, elas têm o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagaram em excesso, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entendo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução dos valores da forma dobrada.
20. CONHEÇO PARTE DO RECURSO e na parte conhecida LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINARES PARCIALMENTE REJEITADAS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.